Tribunal: CARF
Processo: 11128.721082/2019-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.721082/2019-28
RESOLUÇÃO
3003-000.413 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.02/38), lavrado para a exigência
de multa no montante de R$ 95.000,00, aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória,
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.413 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721082/2019-28
2
com base no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66 (com a redação dada pelo art.77 da Lei no
10.833/03), por descumprimento do prazo mínimo de 48 horas, para prestação de dados de
embarque no sistema Siscomex Carga, nos termos da art. 22, da IN RFB 800/07, configurando
prestação extemporânea de informação.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração o agente
de carga HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA. cometeu as seguintes infrações:
a) concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL
151805118628206 a destempo em/a partir de 21/06/2018 17:49:04, com o
registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL
151805132004419,151805132058349,151805132048700,151805132013752,1518
05132010575,151805132007787,151805132053541,151805131975640,15180513
1973434,1518051319401
88,151805131919499,
151805131918506,
151805131913105, 151805132009992 e 151805132043740. Referida carga foi
trazida ao Porto de Santos acondicionada no (s) container(es) MEDU8219209,
pelo Navio M/V MSC PALAK, em sua viagem NA820A, com atracação registrada
em
14/06/2018
04:45:00.
O
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MBL
151805118628206 foi incluído em 07/06/2018 07:47:38, momento a partir do
qual se tornou possível o registro do conhecimento eletrônico agregado;
b) concluiu a destempo, em/a partir de 26/06/2018 18:06:24, a desconsolidação
relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151805131221572, com o registro
extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL
151805136070025 e 151805136062359. Referida carga foi trazida ao Porto de
Santos acondicionada no(s) container(es) HLXU8556467 UACU5078380, pelo
Navio M/V MSC ORIANE, em sua viagem UA823A, com atracação registrada em
27/06/2018 23:55:00. O Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151805131221572 foi
incluído em 21/06/2018 09:15:56, momento a partir do qual se tornou possível o
registro do conhecimento eletrônico agregado;
c) concluiu a destempo, em/a partir de 28/06/2018 09:34:28, a desconsolidação
referente ao Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151805131884920, com o
registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL 151805137311964. Referida carga foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no (s) container(es) TGBU5723950, pelo Navio M/V MSC ORIANE,
em sua viagem UA823A, com atracação registrada em 27/06/2018 23:55:00. O
Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151805131884920 foi incluído em
21/06/2018 16:54:49, momento a partir do qual se tornou possível o registro do
conhecimento eletrônico agregado e;
d) concluiu a destempo, em/a partir de 28/06/2018 09:40:13, a desconsolidação
relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151805131884849, com o
registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL 151805137313827. Referida carga objeto da desconsolidação em
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.413 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721082/2019-28
3
comento foi trazida ao Porto de Santos acondicionada no(s) container(es)
TGBU5723950, pelo Navio M/V MSC ORIANE, em sua viagem UA823A, com
atracação registrada em 27/06/2018 23:55:00. O Conhecimento Eletrônico (CE)
MHBL 151805131884849 foi incluído em 21/06/2018 16:54:49, momento a partir
do qual se tornou possível o registro do conhecimento eletrônico agregado.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou Impugnação (fl.176/197), a
qual foi decidida pela 2a Turma da DRJ em São Paulo/SP, nos termos do Acórdão 16-88.308, de
12/07/2019 (fls.254/263), que por unanimidade de votos, decidiu pela sua improcedência,
mantendo a exigência fiscal.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.273/293 e documentos
de fls.294/346), no qual, repete basicamente os mesmos argumentos expostos na Impugnação:
(a) da ausência de responsabilidade do agente de carga – ressalta que na
qualidade de agente de carga não deve ser responsabilizada pelo
descumprimento de obrigações de sua representada, não podendo ser
equiparada ao transportador marítimo, pois a natureza do contrato de
agenciamento impõe limitações ao poder de atuação da contratada, devendo ser
declarada a nulidade deste AI. Cita Súmula 192 do extinto TFR, jurisprudência do
STJ e do TRF/3a R a respeito da responsabilidade tributária do agente marítimo;
(b) do cumprimento da obrigação acessória – transcreve os nos dos
Conhecimentos de Transporte Marítimo e afirma que, tendo os representantes do
armador e os agentes de carga acima mencionados apresentado às informações
sobre as cargas transportadas, por meio dos aludidos Conhecimentos Eletrônicos
masters (MBL) e submasters (MHBL) retro informados, associados às Escalas
Eletrônicas e aos Manifestos Eletrônicos, todos os prazos exigidos pela fiscalização
aduaneira foram cumpridos, não sendo certo o raciocínio utilizado pelo fisco, em
que pese o caráter vinculado de suas atribuições. A aplicação de tal penalidade
afrontou aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e
segurança jurídica, bem como os do art. 2o da lei. 9784/99, sendo arbitrária sua
aplicação;
(c) da denúncia espontânea - a responsabilidade atribuída à Impugnante pelo
suposto descumprimento de tal obrigação foi excluída pela denúncia espontânea
da infração, nos termos da nova redação dada ao artigo 102, § 2o, do Decreto-Lei
no 37/1966 pela Lei 12.350/2010. Discorre a respeito de tal instituto, cita doutrina
e jurisprudência a respeito, e afirma que não há que se aplicar ao caso o artigo
138 do CTN e, nem a jurisprudência que trata do tema sob a ótica puramente
tributária. Conclui afirmando que a prestação das informações pela Impugnante
ocorreu antes do início de qualquer procedimento de fiscalização da Receita
Federal do Brasil sendo excluída a responsabilidade que lhe foi imputada não
havendo que se falar na aplicação de qualquer penalidade;
(d) afirma que, compartilhando deste mesmo entendimento, o M. M. Juízo da 14a
Vara Federal Cível de São Paulo, na ação coletiva no 0005238-86.2015.4.03.6100,
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.413 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721082/2019-28
4
onde figura como Autora a Associação Nacional das Empresas Transitárias,
Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais
(ACTC), deferiu a tutela antecipada para determinar a União que se abstenha de
exigir as penalidades idênticas a desta demanda, sempre que as empresas tenham
prestado ou retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de
denúncia espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-Lei 37/1966,
destacando-se o seguinte trecho:
“Assim, é possível a aplicação do instituto da denúncia espontânea no caso
de infração de natureza administrativa, com exceção das penalidades
aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento, em face
da incidência do §2o do art. 102 do Decreto n. 37/1966, cuja alteração foi
introduzida pela Lei n. 12.350/2010.”
(e) cita casos análogos em que foram proferidas sentenças admitindo a
possibilidade de aplicação da denúncia espontânea pela 8a e 9a Vara Federal de
SP, e acórdãos do CARF neste sentido, impondo-se, portanto, a nulidade deste AI;
(f) reafirma que a multa aplicada ofende aos princípios constitucionais da
proporcionalidade, da razoabilidade, da individualização da pena, da capacidade
contributiva e da vedação ao confisco, impondo-se declaração de nulidade da
exação imposta nestes autos;
(g) da vedação do bis-in-idem – de pronto salienta que a penalidade estabelecida
no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966 deve ser aplicada por
embarcação, uma vez que as informações prestadas pelo sujeito passivo referem-
se à duas operações de transporte marítimo desmembrada, por questões
operacionais, a diversos documentos (Conhecimentos Eletrônicos), devendo,
portanto, reduzir a multa aplicada para R$ 10.000,00, sob pena de afronta ao
princípio do non bis in idem;
(h) no entanto, superado tal fundamento, tem-se que a impugnante foi penalizada
19 (dezenove) vezes em relação a quatro fatos pois, apenas 04 Conhecimentos
Eletrônicos masters (MBL) e sub-masters (MHBL) foram desconsolidados, ou seja,
apenas 04 informações foram prestadas fora do prazo, sendo irrelevante a
quantidade de Conhecimentos Eletrônicos houses (HBL) inseridos no sistema,
corroborando tal assertiva o entendimento adotado na Solução de Consulta n.o
02/2016 da COSIT, cuja ementa transcreve. Portanto, há que se reduzir a multa
aplicada para R$ 20.000,00, sob pena de afronta ao princípio do non bis in idem.
Ao final quer:
88. Requer a Recorrente sua notificação da data e horário em que a sessão de
julgamento de seu recurso será realizada para nela comparecer, a fim de
sustentar oralmente as razões de fato e de direito que justificam a improcedência
do auto de infração em discussão, garantindo-se assim seu direito ao exercício da
ampla defesa, albergado no artigo 2o, caput, da Lei n.o 9.784/1999, bem como a
legalidade e lisura do julgamento.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.413 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721082/2019-28
5
89. Ex positis, aguarda e confia a Recorrente seja conhecido e provido o presente
recurso, para o fim de julgar totalmente improcedente o lançamento fiscal
impugnado, declarando extinto o crédito tributário em testilha, nos termos do
artigo 156, inciso IX, do Código Tributário Nacional, com o que estará aplicando
esse ilustre colegiado medida de inteira,
Anexa aos autos, fls. 210/143, cópias dos seguintes documentos:
Exposição de Motivos do Projeto de Medida Provisória com proposta de alteração
do § 2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66, relativa a aplicação da denúncia
espontânea; Acórdão 3201-001.222 – 2a Câmara/1a Turma Ordinária do CARF,
relativa à denúncia espontânea; Decisão em Agravo de Instrumento no 0005763-
26.2014.4.01.0000/DF(d),
deferindo
antecipação
da
tutela
recursal
a
CENTRONAVE para que suas filiadas não sejam compelidas ao pagamento das
multas de que se trata; Sentença proferida nos autos da ação ordinária no
0019687-88.2011.403.6100, promovida por DHL LOGISTICS (BRASIL) LTDA.
reconhecendo os efeitos da denúncia espontânea; Decisão proferida nos autos do
processo no 0005238-86.2015.4.03.6100, da 14a Vara Cível Federal de São Paulo,
deferindo parcialmente a antecipação da tutela para a ACTC sempre que as
empresas tenham prestado ou retificado as informações no exercício de seu
legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do art. 102 do Decreto-lei
37/66; Acórdão prolatado nos autos do processo no 0800071-65.2013.4.05.8300,
promovido pela TECON SUAPE S/A; Sentença proferida nos autos da ação de
anulação de débito fiscal - processo no 0054122-62.2014.4.03.6301, do Juizado
Especial Federal Cível São Paulo, promovido por NETHUNO CARGO BRASIL LTDA. –
ME e extratos de consulta de conhecimento.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 26/07/2019 (fl.270) e protocolou
Recurso Voluntário em 23/08/2019 (fl.271) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.413 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721082/2019-28
6
II – Da prescrição intercorrente:
Como relatado, trata-se de aplicação de penalidade pecuniária estabelecida pelo
art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, decorrente da obrigação acessória de prestar informação sobre os dados de
embarque no SISCOMEX, no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos
termos do artigo 22 da IN RFB 800/2007, na qualidade de representante do transportador. No
presente caso foram apuradas o total de 19 infrações, nas datas de 21/06/2018, 26/06/2018 e
28/06/2018 de junho de 2028, tratando-se, portanto, de processo administrativo de apuração de
infração aduaneira:

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos. Foram aprovadas, por unanimidade, as
seguintes teses, no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.413 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721082/2019-28
7
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na hipótese dos autos, o Auto foi lavrado em 17/04/2019 e cientificado em
06/05/2019, a Impugnação foi protocolada em 30/05/2019 e julgada em 12/07/2019.

A autuada foi intimada da decisão da DRJ em 26/07/2019 (fl.270) e protocolou
Recurso Voluntário em 23/08/2019 (fl.272) e recebidos no CARF em 12/09/2019, vindo a ser
sorteado para esta conselheira somente em 21/02/2025, e pautado para julgamento em
junho/2025.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.413 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721082/2019-28
8

Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto, com
indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento da apreciação do presente Recurso Voluntário,
até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos
ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após
retornam-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 356
DF CARF MF
Original